Tribunal: STF
Processo: RE 353545
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Gratificação. Forma de cálculo. Alteração de
   leis estaduais. Direito adquirido. Regime jurídico. Inexistência.
   Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar
   provimento ao agravo regimental e, desde logo, conhecer do
   recurso extraordinário e dar-lhe provimento.